Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-65.2024.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001640-65.2024.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[K. P. DA SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 18.772.050/0001-52 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.536.783/0001-22 (RECORRIDO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001640-65.2024.8.11.0012.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: K. P. DA SILAGEM LTDA.

Recorrida: CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA – EPP.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E
ERROR IN JUDICANDO
. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA RECORRENTE DEMONSTRADA. INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR TRÁFEGO EM HORÁRIO IRREGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO. UTILIZAÇÃO DE PNEUS RECAPADOS. PRÁTICA REGULAR E AUTORIZADA. IRRELEVÂNCIA PARA A DINÂMICA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS. VALORES CONDIZENTES COM A EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 29.147,23, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, ambos desde o desembolso.

2.

A recorrente alega nulidade por ausência de perícia técnica,
error in judicando
, inexistência de prova da dinâmica do acidente, culpa exclusiva ou concorrente da recorrida (em razão de tráfego em horário irregular, porte do veículo e utilização de pneus recapados) e excessividade dos danos materiais, além de formular pedido contraposto indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve
error in judicando
na valoração das provas; (iii) determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iv) verificar a existência de culpa concorrente em razão de horário de tráfego ou porte do veículo; (v) examinar a relevância da utilização de pneus recapados para a dinâmica do sinistro e para a extensão dos danos; e (vi) aferir a comprovação e adequação dos danos materiais e do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir perícia técnica quando o conjunto probatório documental e testemunhal se revela suficiente para o julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

O boletim de ocorrência, embora não possua força probante isolada quanto à dinâmica do acidente, adquire relevância quando corroborado por fotografias, vídeo do local e prova testemunhal coerente.

5.

As fotografias e vídeos demonstram danos frontais no veículo da recorrente e danos laterais e traseiros no caminhão da recorrida, padrão compatível com a invasão de pista em trecho de curva pelo veículo da recorrente.

6.

A invasão da pista contrária viola os deveres objetivos de cuidado previstos nos arts. 28 e 29, II, do CTB e configura conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

7.

A alegação de tráfego em horário irregular não caracteriza culpa concorrente sem demonstração de nexo causal com o evento danoso, conforme orientação do STJ.

8.

O porte do veículo da recorrida é irrelevante para a dinâmica do acidente quando comprovado que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento.

9.

A utilização de pneus recapados, prática lícita e autorizada, não guarda relação causal com a colisão e não constitui fator de redução ou exclusão da responsabilidade.

10.

Os danos materiais estão comprovados por notas fiscais, comprovantes e orçamentos idôneos, e o valor da indenização deve corresponder à extensão do dano, conforme art. 944 do CC.

11.

A vítima tem direito à reposição por produtos de qualidade equivalente aos danificados, não podendo ser compelida a aceitar bens de padrão inferior.

12.

Reconhecida a culpa exclusiva da recorrente, mostra-se improcedente o pedido contraposto formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A perícia técnica é dispensável quando o conjunto probatório documental e testemunhal é suficiente para elucidar a dinâmica do acidente. 2. A invasão de pista contrária em trecho de curva configura culpa exclusiva do condutor invasor, quando comprovado o nexo causal com os danos. 3. Infrações administrativas sem relação causal com o sinistro não caracterizam culpa concorrente. 4. A indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral, assegurando à vítima a reposição por bens de qualidade equivalente aos danificados.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, arts. 28 e 29, II; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1068712-39.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024; STJ, REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; TJ-MT, N.U 0004347-70.2012.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2016; TJ-MT, N.U 1006502-69.2025.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/12/2025; TJ-MT, N.U 1003457-98.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/12/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 29.147,23 (vinte e nove mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a contar do efetivo desembolso.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial, alegando ausência de provas robustas acerca da dinâmica do acidente, bem como a inexistência de comprovação do dano material. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial técnica, de supostas incorreções no boletim de ocorrência o qual, segundo sustenta, não poderia servir como prova de culpa, da existência de culpa exclusiva ou concorrente da recorrida, em razão do tráfego em horário irregular com veículo de grande porte, além de afirmar a excessividade dos valores relativos aos danos materiais, especialmente no que se refere aos pneus.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente a tese recursal e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

1.

Da nulidade de sentença por ausência de perícia técnica
.

A recorrente sustenta que a sentença seria nula por não ter sido determinada a realização de perícia técnica para a reconstrução da dinâmica do acidente, ao argumento de que se trata de colisão envolvendo veículos de grande porte em curva, o que exigiria análise especializada. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A perícia técnica constitui meio de prova de natureza facultativa, cuja necessidade é aferida pelo magistrado conforme as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

O juiz é o destinatário da prova e possui liberdade para avaliar sua pertinência e necessidade, podendo indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, prerrogativa que decorre do princípio da livre apreciação da prova, consagrado no art. 371 do CPC.

Evidencia-se robusto e suficiente o conjunto probatório carreado aos autos, apto à formação de juízo seguro acerca da dinâmica do acidente. Integram o feito:
o Boletim de Ocorrência nº 2023.161307,
lavrado pela Delegacia de Polícia de Canarana/MT, contendo narrativa detalhada do motorista da recorrida acerca da invasão de pista;
as fotografias dos veículos, que demonstram que o caminhão foi atingido no retrovisor esquerdo e na lateral traseira
, ao passo que o automóvel da recorrente sofreu danos predominantemente frontais;
o vídeo do local, que registra o posicionamento dos veículos logo após a colisão; e a prova testemunhal produzida em audiência, colhida por meio dos depoimentos do motorista da recorrida e das testemunhas arroladas por ambas as partes
.

A apreciação conjunta desse acervo conduz, com segurança, à conclusão de que o veículo da recorrente invadiu a pista de rolamento oposta, em trecho de curva, interceptando a trajetória do caminhão da recorrida, que trafegava regularmente em sua faixa de circulação, em consonância com a dinâmica descrita na inicial e corroborada pelo conjunto probatório.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é pacífica no sentido de que a perícia técnica não é imprescindível quando o acervo probatório documental e testemunhal se revela suficiente para o deslinde da controvérsia.

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
Consta dos autos apenas e tão somente prova documental consistente em orçamentos e cópia do boletim de ocorrência, o que, por si só, não basta para comprovar a dinâmica dos fatos e, consequentemente, a culpa do condutor da motocicleta de propriedade da requerida pelo evento danoso. 3. O boletim de ocorrência que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente."
(TJ-MT, RI nº 1068712-39.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024).

Observe-se que o precedente acima trata de situação inversa à dos autos: naquele caso, o boletim de ocorrência isolado foi considerado insuficiente.
Aqui, diversamente, o boletim está corroborado por fotografias, vídeos e prova testemunhal, formando conjunto probatório consistente
.

Ademais, a realização de perícia técnica após decurso de quase dois anos do acidente seria ineficaz, pois os veículos já foram reparados, o local não preserva mais vestígios, e as condições da via podem ter se alterado. A prova pericial, nessas circunstâncias, seria meramente especulativa e protelatória.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2.

Do
Error in Judicando.

A recorrente alega que o juízo de origem teria incorrido em
error in judicando
ao não valorar adequadamente todo o material probatório produzido, especialmente as fotografias e vídeos que demonstrariam os pneus recapados do veículo da recorrida. No entanto, tal alegação não prospera.

O
error in judicando
caracteriza-se pelo equívoco na aplicação do direito aos fatos ou na valoração das provas, resultando em decisão contrária à lei ou à jurisprudência. Não se confunde com mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A sentença recorrida analisou detidamente todo o conjunto probatório, inclusive as fotografias e vídeos apresentados pela recorrente, concluindo, de forma fundamentada, que:

"As provas orais produzidas nos autos a princípio se revelam divididas, todavia, se relacionadas às imagens acostadas aos autos, em especial as de ID 189917095 e 189917097, concluo que o veículo do Requerente foi atingido no retrovisor, e após saiu da pista de rolamento para tentar se desvencilhar do acidente, porém acabou sendo atingido, com predominância na parte traseira, o que corrobora a tese do Autor."

E, especificamente quanto aos pneus recapados:
"Por fim, destaco que o acidente não ocorreu pelo fato dos pneus utilizados pela Requerente serem ou não recapados, e tendo ocorrido à destruição na integra destes, devida a condenação da Ré."

A fundamentação é clara, lógica e juridicamente adequada. O juízo de origem não ignorou as provas da recorrente, mas as valorou de forma diversa da pretendida, o que é prerrogativa do magistrado no exercício da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC).

A recorrente, na verdade, pretende a reavaliação do conjunto probatório segundo sua própria ótica, o que não configura
error in judicando
, mas mera divergência quanto ao resultado do julgamento.
Rejeito, portanto, a preliminar de
error in judicando
.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

Culpa Exclusiva da Recorrente.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2023.

A responsabilização civil por acidente de trânsito exige a presença concomitante de três elementos: (i) conduta culposa ou dolosa; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em exame, tais requisitos encontram-se plenamente demonstrados.

Quanto à conduta culposa, o Boletim de Ocorrência nº 2023.161307 registra a narrativa do motorista da recorrida, Sr. Ed Carlos dos Santos Lima, acerca da dinâmica do sinistro, descrevendo a invasão de pista pelo veículo conduzido pela recorrente e a forma como se deu a colisão:

"
TRANSITAVA COM O CAMINHÃO SCANIA RODOCAÇAMBRA DE 25M, SENTIDO CANARANA-PARANATINHA, PROXIMO A ENTRONCAMENTO DA FAZENDA ARBOREDO, UM OUTRO CAMINHÃO INVADIU A PISTA DO COMUNICANTE, VINDO A CAUSAR UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, DE MODO QUE O COMUNICANTE 'TIROU' UM POUCO DA PISTA PARA NÃO BATER DE FRENTE, VINDO A OCORRER A COLISAO NO RETROVISOR DO LADO ESQUERDO E TODOS OS EIXOS DAS CARRETAS DO MESMO LADO, VINDO A ESTOURAR PNEUS E AMASSAR AS RODAS."

Essa narrativa é corroborada pelas fotografias dos veículos (IDs 189917095 e 189917097), das quais se extrai que o caminhão da recorrida foi atingido no retrovisor esquerdo e na lateral traseira, com danos, inclusive, nos eixos das carretas, ao passo que o caminhão da recorrente apresentou avarias predominantemente frontais, ao longo de toda a sua extensão.

O padrão de danos revela-se absolutamente compatível com a versão de invasão de pista:
o veículo invasor (recorrente) colidiu lateralmente com o veículo que trafegava regularmente (recorrida), ocasionando danos frontais em si próprio e danos laterais e traseiros no outro
.

O vídeo do local (ID 171142959) reforça essa conclusão ao evidenciar o posicionamento dos veículos logo após o acidente, demonstrando que o caminhão da recorrida ainda tentou desviar para a lateral da pista.

A prova testemunhal colhida em audiência, embora contenha versões divergentes quanto a detalhes secundários, não infirma a conclusão acerca da invasão de pista, sobretudo quando cotejada com o conjunto documental produzido.

A recorrente, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de desconstituir essa dinâmica. Limitou-se a negar genericamente os fatos e a apresentar fotografias dos pneus recapados do veículo da recorrida, sem demonstrar o nexo de causalidade entre tal circunstância e a ocorrência do acidente.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores deveres objetivos de cuidado, atenção e prudência na condução de veículos automotores, de modo a preservar a própria incolumidade e a de terceiros, bem como a segurança da circulação viária:

“
Art. 28
. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

"
Art. 29
. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas."

A invasão da pista de rolamento contrária, especialmente em trecho de curva, configura violação frontal a esses deveres de cuidado, caracterizando conduta culposa por imprudência e negligência.

Quanto ao dano, os prejuízos materiais estão amplamente comprovados pelas notas fiscais e pelos orçamentos de ID 171142960, que totalizam R$ 29.147,23, conforme será analisado adiante.

No que se refere ao nexo causal, evidencia-se a relação direta entre a invasão de pista pelo veículo da recorrente e os danos suportados pelo caminhão da recorrida.

Dessarte, a culpa exclusiva da recorrente pelo acidente resta demonstrada de forma inequívoca.

2.

Da Alegação de Culpa Concorrente por Tráfego em Horário Irregular.

A recorrente alega que ambos os motoristas trafegavam em horário irregular (após as 18h00min), o que caracterizaria culpa concorrente e imporia a cada parte o ônus de suportar os próprios prejuízos. O argumento não merece guarida.

Ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de infração administrativa pelo tráfego em horário supostamente irregular, tal circunstância não guarda nexo de causalidade com a dinâmica do acidente, o qual decorreu exclusivamente da invasão da pista de rolamento pelo veículo da recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera infração administrativa não é suficiente para caracterizar culpa concorrente quando não possui relação direta com a causa determinante do sinistro, exigindo-se, para tanto, a comprovação de que a conduta irregular contribuiu efetivamente para a ocorrência do evento danoso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO
. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA.
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.”
(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INVASÃO DE CAMINHÃO EM PISTA CONTRÁRIA
–
COLISÃO LATERAL COM VEÍCULOS QUE SEGUIAM NORMALMENTE SUAS PISTAS DE ROLAMENTO
–
IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA QUE CONDUZIA O VEÍCULO DA APELANTE
–
RELATOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INDICAÇÃO DE OUTRAS PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DANO, CULPA E NEXO CAUSAL
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA
– ÔNUS PROBANDI – ARTIGO 333, II, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e tem valor probante junto às demais.
Não demonstrado pela ré a excludente de ilicitude, ou seja, de que não praticou a conduta descrita na petição inicial de modo a elidir os fatos descritos no Boletim de Ocorrência, resta configurada a imprudência de seu motorista que invade a pista contrária e colide lateralmente com outros veículos.
[...]. (N.U 0004347-70.2012.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

No caso em exame, o acidente ocorreu porque o veículo da recorrente invadiu a pista de rolamento contrária, em trecho de curva, interceptando a trajetória do caminhão da recorrida. Tal invasão teria ocorrido independentemente do horário, fosse às 18h00min, às 20h00min ou em plena luz do dia.

O horário do tráfego não exerceu influência sobre a causa determinante do sinistro, que foi a manobra irregular do condutor da recorrente. Assim, ainda que ambos os motoristas estivessem trafegando em horário eventualmente irregular sob o prisma administrativo, tal circunstância não afasta a culpa exclusiva daquele que invadiu a pista contrária.

Ademais, a própria recorrente reconhece, ainda que de forma implícita, sua responsabilidade ao afirmar ter arcado com despesas de guincho para a retirada do veículo da recorrida (ID 189917124), embora tal pagamento seja desconhecido pela recorrida e o comprovante apresentado careça de descrição do serviço e de demonstração de nexo com os fatos objeto da lide.

3.

Alegação de Culpa Concorrente pelo Tamanho do Veículo da requerida.

Nesse ponto, a recorrente sustenta que o caminhão da recorrida, por se tratar de rodotrem de nove eixos, com mais de 25 metros de comprimento, teria contribuído para a ocorrência do acidente, configurando culpa concorrente. Tal tese, contudo, mostra-se manifestamente improcedente.

O porte do veículo da recorrida é absolutamente irrelevante para a dinâmica do sinistro.
A colisão não teria sido evitada se o caminhão fosse de menor comprimento, uma vez que o ponto de impacto inicial ocorreu no retrovisor e na cabine, conforme demonstram as fotografias acostadas aos autos e a narrativa constante do boletim de ocorrência.

A causa determinante do acidente foi à invasão da pista de rolamento pelo veículo da recorrente, e não o comprimento do veículo da recorrida
. Atribuir culpa à vítima pelo simples fato de conduzir veículo de grande porte, quando esta trafegava regularmente em sua faixa de rolamento, equivaleria a premiar a conduta irregular de quem invadiu a pista contrária e a penalizar quem agiu em conformidade com as normas de trânsito.

Ademais, o transporte rodoviário de carga mediante composições de múltiplos eixos constitui atividade econômica lícita, regular e devidamente autorizada pelos órgãos competentes, não podendo ser considerado, por si só, fator de imputação de culpa em acidente provocado por terceiro.

4.

Da Utilização de Pneus Recapados.

A recorrente insiste em atribuir relevância ao fato de o veículo da recorrida utilizar pneus recapados, sugerindo que tal circunstância teria contribuído para a ocorrência do acidente ou para a extensão dos danos. Tal argumentação não se sustenta.

A recapagem de pneus constitui prática regular, autorizada, segura e amplamente recomendada pelas principais fabricantes mundiais, como Michelin e Continental, conforme documentado nos autos. Trata-se de processo técnico que permite a reutilização da carcaça do pneu, com benefícios econômicos e ambientais, sem comprometimento da segurança, quando realizado em oficinas certificadas.

No caso concreto, a Nota Fiscal nº 926615 (ID 171142960) comprova que os pneus foram adquiridos de fornecedor autorizado Michelin, atestando a qualidade e a procedência dos produtos.

A sentença foi precisa ao afastar essa alegação, consignando que:
“Por fim, destaco que o acidente não ocorreu pelo fato de os pneus utilizados pela Requerente serem ou não recapados e, tendo ocorrido a destruição na íntegra destes, é devida a condenação da Ré.”

Com efeito, a causa do acidente foi a invasão de pista, e não o estado dos pneus. A recorrente não demonstrou, nem poderia demonstrar, que pneus novos teriam evitado a colisão ou reduzido os danos, porquanto o impacto decorreu da interceptação da trajetória do veículo, e não de falha mecânica ou perda de aderência.

Ademais, as fotografias apresentadas pela própria recorrente (IDs 189917099, 189917103 e 189917111) evidenciam que os pneus se encontravam em condições regulares de uso, com banda de rodagem adequada, não havendo qualquer indício de desgaste excessivo ou irregularidade que pudesse ter contribuído para o acidente.

Portanto, a utilização de pneus recapados mostra-se circunstância absolutamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.

5.

Dos Danos Materiais e Seus Valores.

A recorrente impugna, ainda, os valores dos danos materiais, em especial quanto aos pneus, sustentando que: (i) o orçamento de R$ 14.100,00 seria mera proposta, desacompanhada de comprovação de pagamento; (ii) os valores não condizem com a realidade de mercado para pneus recapados; e (iii) a recorrida deveria ser indenizada apenas pelo valor de pneus recapados de qualidade inferior. Contudo, as alegações não merecem acolhimento.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por notas fiscais e orçamentos idôneos, conforme documentação de ID 171142960, consubstanciada nos seguintes documentos:

“a) Nota Fiscal nº 98879 (Rodoeste Implementos de Transporte Ltda.): R$ 9.857,23, referente a peças de reposição (suporte de sinaleira, para-lama, roda disco, perfil de alumínio etc.); b) Nota Fiscal nº 19410 (Dipecarr): R$ 165,00, referente a peças da suspensão; c) Nota Fiscal nº 6633 (Michelin): R$ 1.634,50, referente a peças diversas; d) Nota Fiscal nº 8391 (Pneulândia): R$ 840,00, referente a serviços de alinhamento e cambagem; e) Comprovante de PIX: R$ 2.550,00, referente a serviço de guincho e atendimento emergencial pela Oficina Mecânica Conhecida na Estrada (CNPJ 40.459.776/0001-99); f) Orçamento RodoCap Michelin: R$ 14.100,00, referente a 07 (sete) pneus usados X Multi Z, com validade de 15 dias.”

A soma dos valores mencionados perfaz o montante de R$ 29.147,23.

No que tange ao orçamento dos pneus, a recorrente alega tratar-se de mera proposta sem comprovação de pagamento. Entretanto, o documento foi emitido por vendedora autorizada Michelin, em 12/06/2023, apenas três dias após o acidente, com validade de 15 dias, e os valores ali indicados mostram-se compatíveis com os produtos efetivamente danificados.

A ausência de nota fiscal específica relativa a esses pneus não invalida o orçamento como prova do prejuízo
, pois: (i) trata-se de documento idôneo, emitido por empresa regularmente estabelecida; (ii) os valores são compatíveis com o mercado para pneus de primeira linha; e (iii) a recorrente não comprovou que a recorrida deixou de adquirir os pneus ou que os teria adquirido por valor inferior.

Ademais, a Nota Fiscal nº 926615 (ID 171142960), emitida em 30/01/2023, portanto, em data anterior ao acidente, demonstra que a reclamante adquiriu pneus Michelin X Multi Z+ pelo valor unitário de R$ 2.541,22
, evidenciando que os valores constantes do orçamento pós-acidente (R$ 2.014,00 por unidade) são, inclusive, inferiores aos praticados anteriormente.

A recorrente juntou aos autos orçamentos de pneus recapados de qualidade inferior (IDs 189915986, 189915988 e 189917091), com valores variando entre R$ 775,00 e R$ 899,98
, pretendendo que a recorrida seja indenizada com base em produtos de padrão diverso e inferior àqueles efetivamente danificados. Tal pretensão, contudo, é juridicamente inadmissível
.

Com efeito, o art. 944 do Código Civil dispõe que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
. Utilizando a recorrida pneus de primeira linha, adquiridos de fabricante renomado, tem direito a ser integralmente indenizada por produtos de qualidade equivalente, não podendo ser compelida a aceitar substituição por bens de categoria inferior.

A jurisprudência é firme nesse sentido, confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À EXTENSÃO DOS DANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. [...[ 2.
A conjugação de boletim, fotografias e orçamentos é meio probatório suficiente para demonstrar a extensão dos danos materiais em acidente de trânsito.
3.
O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a recomposição integral do prejuízo comprovado.”
(N.U 1006502-69.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é regida pelo princípio da reparação integral (art. 944 do CC), devendo a indenização corresponder ao valor necessário para restaurar o bem ao estado anterior ao sinistro.

Os orçamentos e notas fiscais apresentados pelo recorrido demonstram, de forma idônea e detalhada, a extensão dos danos e o valor necessário à reparação. Os orçamentos apresentados pelos recorrentes não se mostram equivalentes nem abrangem todos os serviços e peças necessárias, não sendo suficiente alegação genérica para afastar prova documental robusta.

O valor fixado na sentença baseia-se em documentos idôneos, descontando-se os valores previamente pagos, e observa os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo motivo para redução.

[...]

A indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral, podendo ser fixada com base em orçamento e documentação idôneos apresentados pela vítima.
[...]

(N.U 1003457-98.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025).

Portanto, os valores referentes aos danos materiais encontram-se adequadamente comprovados nos autos e mostram-se compatíveis com a efetiva extensão do prejuízo suportado pela recorrida.

6.

Do Pedido Contraposto
.

A recorrente formulou pedido contraposto, requerendo: (i) R$ 34.500,00 a título de indenização pelos danos causados ao seu veículo; (ii) R$ 3.300,00 relativos a despesas com serviço de guincho; e (iii) R$ 10.000,00 a título de danos morais supostamente suportados por seu motorista.

Embora a sentença não tenha enfrentado de forma expressa o pedido contraposto, a sua improcedência decorre logicamente do reconhecimento da culpa exclusiva da recorrente pela ocorrência do acidente, o que afasta qualquer pretensão indenizatória em seu favor.

Por fim, resta evidente que a recorrente não apresentou qualquer argumento novo apto a infirmar a conclusão do juízo de origem. Suas razões recursais limitam-se a reiterar teses defensivas já devidamente afastadas na sentença, sem trazer elementos concretos que justifiquem a reforma do julgado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026